Tribunal: TJDFT
Processo: 0733733-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733733-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0743549-96.2023.8.07.0016 Na origem, busca o autor a anulação do ato que o eliminou do processo seletivo para a composição do Conselho Tutelar. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que declinou de ofício para uma das Vara da Fazenda Pública do DF, em razão da vedação contida no art. 2o, § 1o, inciso I da Lei 12.153/2009. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora